Tribunal: TJES
Processo: 5007669-83.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Mandado de Segurança; Legitimidade - Autoridade Coatora; Competência
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007669-83.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RAFAEL BARRAGANA ALVES

COATOR: SECRETARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. NÃO COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Rafael Barragana Alves contra ato do Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, objetivando a anulação do ato que excluiu o impetrante do processo seletivo para o cargo de monitor de ressocialização prisional, regido pelo Edital SEJUS nº 001/2024, sob a alegação de que a exclusão seria infundada e decorrente de erro na análise da documentação enviada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante preencheu os requisitos exigidos no edital do processo seletivo e se a sua exclusão foi ilegal ou abusiva, caracterizando violação de direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão do impetrante do processo seletivo ocorreu em razão da não comprovação adequada de sua qualificação profissional, conforme exigências expressas no Edital SEJUS nº 001/2024.

O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo por meio de prova documental inequívoca. No caso, a documentação apresentada pelo impetrante não comprova o correto envio dos documentos exigidos para comprovação de sua qualificação profissional, tampouco o atendimento integral das exigências editalícias, conforme a cláusula 7.2 do edital.

O "print" da tela de envio de documentos pelo sistema E-Docs, apresentado pelo impetrante, não demonstra o envio correto da documentação para o setor competente nem comprova o conteúdo dos arquivos enviados, inviabilizando a verificação do cumprimento das exigências previstas no edital.

O ato administrativo impugnado goza de presunção de legalidade e veracidade, não tendo o impetrante apresentado prova suficiente para afastar essa presunção.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reitera a necessidade de observância estrita às regras do edital em processos seletivos, sendo que a falha no envio da documentação em conformidade com o edital justifica a exclusão do candidato, não havendo ilegalidade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato em processo seletivo por não comprovação adequada da qualificação profissional exigida no edital é legítima, desde que observadas as regras editalícias.

O ato administrativo goza de presunção de legalidade, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca de sua ilegalidade, o que não se verificou no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5027349-84.2021.8.08.0024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 07.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007669-83.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RAFAEL BARRAGANA ALVES

Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL DIEGO COSTA BOSSE DA SILVA - RS94103
COATOR: SECRETARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado por
Rafael Barragana Alves
contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo
,

por meio do
qual busca, em resumo, a anulação do ato de exclusão do candidato e sua reintegração ao Processo Seletivo inaugurado pelo Edital SEJUS n° 001/2024, para o cargo de monitor de ressocialização prisional.

Em seu petitório, alega o impetrante
, em síntese:
i)
que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
ii)
que
a decisão que excluiu o impetrante do certame é totalmente genérica, abstrata e infundada de sérias razões, pois não existe nenhum motivo plausível para sua eliminação do certame;
ii)
que restou comprovado o envio de toda a documentação necessária, nos estritos termos exigidos pela SEJUS.

Liminar
in
deferida
diante da ausência de probabilidade do direito suscitado no
mandamus.

Pois bem.

De início, defiro ao impetrante o benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa natural, nos termos do art. 99, §3°, do Código de Processo Civil.

R
evendo os autos, sobretudo
com
as informações prestadas pela autoridade coatora,
bem como o parecer da d. Procuradoria de Justiça
mantenho meu entendimento lançado quando do exame liminar.

Em síntese,
o
impetrante sustenta
que seu direito líquido e certo está
na plena
observância às regras do edital inerentes ao procedimento de envio de documentos, razão por q
ue
haveria manifesta

ilegalidade no ato de sua exclusão do certame
.

Da análise atenta
dos autos, v
islumbro da “NOTA DE EXCLUSÃO – REGIÃO METROPOLITANA MASCULINO 2ª FASE”, divulgada em 27 de março de 2024 e acostada aos autos no ID 8665046, que o impetrante foi excluído do certame público em questão sob a justificativa de que não entregou a documentação exigida em Edital para comprovação de sua qualificação profissional.

Com efeito, a cláusula 7.2 do referido instrumento convocatório (Edital n° 001/2024 - ID 8665037), assim prevê acerca da eliminação de candidatos que não atendam às exigências para envio dos documentos comprobatórios da qualificação:

“
7.2. Na hipótese de não comprovação ou de comprovação inadequada dos critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação profissional, o candidato estará ELIMINADO do processo seletivo simplificado.

7.3. Não serão aceitas certidões ou declarações de serviços prestados de forma concomitante.

7
.4. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas, extemporâneas ou com erro de preenchimento/digitação. Nestes casos o candidato estará AUTOMATICAMENTE ELIMINADO do processo seletivo simplificado.”

Todavia, e
m que pese a argumentação d
o
impetrante, a documentação que instrui a inicial
do presente
mandamus
revela-se insuficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos no edital do certame.

Isso porque o
“print”
da tela de envio de documentação no sistema E-Docs, embora demonstre a aparente tempestividade da juntada eletrônica realizada (ID 8665047), não comprova que tais documentos foram encaminhados da maneira correta, como, por exemplo, se foram de fato destinados ao setor competente para sua análise; tampouco permite aferir qual o conteúdo dos arquivos enviados, a fim de verificar o atendimento pleno aos Itens discriminados em edital.

Assim, não é possível concluir,
ao menos na via estreita do mandado de segurança,
que há vício de generalidade, ilegalidade ou teratologia no ato administrativo que determinou a exclusão do impetrante do bojo do processo seletivo em questão.

N
o mesmo sentido
,
a orientação deste Eg. Tribunal de Justiça em caso análogo, senão
vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO.
DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO.
INSCRIÇÃO EFETUADA FORA DOS MOLDES DO EDITAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à necessidade de observância às regras do edital, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.” 2. O edital nº 001/2021 – IASES[1], em seu item 7 e seguintes prevê as regras para envio da documentação comprobatório da qualificação e experiência profissional. Especificamente no item 7.5 há previsão de que os documentos devem ser enviados para a comissão, e não individualmente para os membros da comissão.
Compulsando os autos, verifico que a inscrição do apelante não observou os exatos termos do edital, não havendo se falar em ilegalidade, haja vista que não enviou os documentos diretamente à comissão,
como se presumo tenham feitos todos os outros candidatos, mas encaminhou individual aos respectivos membros que não são competentes para apreciá-los de maneira isolada. Além disso, imperioso destacar que a exigência não configura rigor excessivo ou atribui ao candidato tarefa desproporcional, especialmente porque disponibilizado tutorial acerca do respectivo procedimento de maneira clara e elucidativa. 3. Além disso, imperioso destacar que a exigência não configura rigor excessivo ou atribui ao candidato tarefa desproporcional, especialmente porque disponibilizado tutorial acerca do respectivo procedimento de maneira clara e elucidativa, conforme item 7.3. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5027349-84.2021.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 07/Nov/2022
)

Desta feita, não
havendo

probabilidade do direi
to invocado,
não há como
conce
der
a
segurança pretendida
.

Não é por demais ressaltar que, por natureza, o ato administrativo impugnado goza de presunção de legalidade e veracidade,
podendo apenas ser ilidido mediante prova em contrário – ônus do qual não se desincumbiu, no caso, o impetrante.

Pelo
exposto, diante da
in
existência de direito líquido e certo,
DE
NEGO
A SEGURANÇA
,
julgando
extinto
o

feito com resolução do mérito, na forma do art.
487
, inc. I do CPC
.

Sem c
ustas
processuais,
ante o deferimento da justiça gratuita,

e s
em condenação em honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.